Tribunal: TJBA
Processo: 0557608-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557608-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

APELADO: EDVALDO PEREIRA JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
JAMILE PEREIRA DA LUZ

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM BASE EM LEI MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTA E ENCARGOS DO PÁTIO PARA RESTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA SANÇÃO LOCAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança, determinando a liberação definitiva de veículo de passageiros sem a exigência de quitação prévia de multas administrativas e taxas de depósito em pátio público municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da apreensão de veículo e do condicionamento da sua devolução ao adimplemento de despesas pecuniárias decorrentes de fiscalização municipal fundada na Lei Municipal nº 9.107/2016.

III. Razões de decidir

3. A competência legislativa para versar sobre trânsito e transporte pertence de modo privativo à União, conforme estabelece o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a tese jurídica de que os municípios não detêm autoridade legislativa para impor sanções mais gravosas do que as estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro para condutas associadas ao transporte irregular de passageiros, restando caracterizada a inconstitucionalidade material do ato coercitivo municipal.

5. Nos moldes da Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça, a liberação de veículo retido apenas por transporte clandestino de pessoas não se submete à prévia quitação de multas e encargos de estadia, os quais devem ser exigidos pelas vias ordinárias de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença confirmada na íntegra.

Tese do julgado: "É inconstitucional a lei municipal que comina a pena de apreensão e condiciona a liberação do veículo ao pagamento de multas e diárias de pátio por infração ligada ao transporte irregular de passageiros, devendo prevalecer a medida de retenção disciplinada na legislação federal de trânsito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
0557608-85.2017.8.05.0001
, oriundos da
5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como apelante
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
e como apelado

EDVALDO PEREIRA JUNQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça